Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 622 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. IRREGULARIDADES. ANIMOSIDADE. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DE MANEIRA ADEQUADA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil.
2.1. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros, determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo.
3.1. Sendo medida extrema, para que haja a determinação de remoção do inventariante, devem ser demonstrados fatos que indiquem a prática de condutas graves de negligência, violação legal e desvio ético no desempenho do munus.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a excessiva animosidade entre as partes também pode ensejar a remoção do inventariante
4. Hipótese em que a inventariante, desde o momento em que firmou o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, vem exercendo as suas funções de maneira adequada, prestando informações quanto aos bens, administrando-os e atendendo às determinações do juízo a contento.
4.1. Também não restou demonstrada a animosidade entre as partes, capaz de prejudicar o trâmite processual, não havendo, portanto, que se falar em remoção do encargo.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.